Tribunal: TJDFT
Processo: 0713892-89.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-03
Data de publicação: 2025-07-21

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Agravo de instrumento. Gratuidade da justiça. Presunção de hipossuficiência. Renda inferior a cinco salários mínimos. Recurso provido.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça, sob o fundamento de ausência de comprovação da hipossuficiência econômica dos autores, diante da não apresentação de todos os extratos bancários e informes de rendimentos.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em definir se os agravantes fazem jus à gratuidade da justiça diante da documentação apresentada.
III. Razões de decidir
3. A jurisprudência do TJDFT adota como parâmetro objetivo, para aferição da sustentada hipossuficiência financeira, a renda familiar bruta de até cinco salários mínimos, conforme a Resolução no 140/2015 da Defensoria Pública do Distrito Federal. Aferição do direito à gratuidade no caso concreto.
IV. Dispositivo
4. Recurso provido.
__________________________________________________________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, inc. LXXIV; CPC, art. 98.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AI 0704850-16.2025.8.07.0000, Rel. Des. Aiston Henrique de Sousa, j. 30.04.2025.